Tribunal: TJDFT
Processo: 0722340-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANOTAÇÃO RESTRITIVA APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL IN RE IPSA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTO NOVO EM GRAU RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado — vício não demonstrado.
3. Restou consignada no julgado a ausência de prova da data da inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, não sendo possível, portanto, verificar se legítima à época de sua ocorrência. Foi ressaltado também que, mesmo em caso de acolhimento da tese da inscrição prévia, consta nos autos que, apesar do pagamento do débito em setembro de 2019, a autora permaneceu com seu nome negativado até, ao menos, junho de 2021, a despeito da comunicação do erro ao banco.
4. A discordância em relação à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
6. Conforme disposto no art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo.
7. Recurso conhecido e desprovido.